Tribunal: TJDFT
Processo: 0706349-25.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706349-25.2018.8.07.0018 RECORRENTE: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS RECORRIDO: JESSYCA AMOR YAMAGUCHI, BRUNO CARVALHO YAMAGUCHI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ATO ADMINISTRATIVO. ORDEM DEMOLITÓRIA. MURO DE ARRIMO ERIGIDO SEM LICENCIAMENTO E SEM POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. VARA DO MEIO AMBIENTE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONTROLE EX OFFICIO. SENTENÇA NULA. 1. A Vara do Meio Ambiente é incompetente para julgar demanda que não versa precipuamente sobre questão ambiental, urbanística fundiária ou agrária, questão sujeita ao controle ex officio. 2. A demanda em que se objetiva esencialmente a nulidade de ato administrativo demolitório emanado da administração descentralizada do Distrito Federal, atrai a competência da Vara da Fazenda Pública. A Recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 34 da Lei Federal no 11.697/2011; e 5o, caput, da Lei Federal no 6.766/79, sustentando que a matéria dos autos é de natureza urbanística e atrai a competência material absoluta da Vara de Meio Ambiente, desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 34 da Lei Federal no 11.697/2011; e 5o, caput, da Lei Federal no 6.766/79, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010